Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS (ACADEMIA DE GINÁSTICA). RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito:
A. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes. Superada a questão da rescisão contratual (manutenção da cláusula penal à razão de 20%), o cerne da controvérsia cinge-se em relação à base de cálculo para aplicação da multa.
B. Recurso interposto pela academia contra sentença de parcial procedência do pedido. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) ao aderir ao contrato com duração de quinze meses a requerente foi contemplada com a cobrança de mensalidades reduzidas frente aos que optassem pela contratação mensal, de maneira que teria sido “beneficiada pelo desconto de R$ 801,50”; (ii) o valor da mensalidade seria no importe de R$ 138,00; (iii) por conseguinte, “a multa rescisória é de R$ 303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos) – 20% de R$ 690 (seiscentos e noventa reais) haja vista os 11 (onze) meses remanescentes de R$ 138 (cento e trinta e oito reais), devendo ser realizada a compensação em face dos 11 (onze) meses equivalente a R$ 998,90 (novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) adimplidos”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
D. No caso que ora se apresenta, as provas evidenciam que: (i) a rescisão teria ocorrido a pedido do consumidor, razão pela qual a retenção de parte do valor pago é devida, na medida em que não existiu falha na prestação do serviço; (ii) de acordo com a cláusula 23, §2o do contrato formalizado entre as partes, a base de cálculo para a incidência da multa seria “a soma das mensalidades no valor real ainda pendentes de compensação”, cujas mensalidades efetivamente praticadas seriam no importe de R$ 89,90, sem menção a qualquer desconto aplicado ao valor total do contrato, a saber, R$ 1.268,50 (ID. 21156666); (iii) a soma das parcelas pendentes de compensação culminaria no montante de R$ 988,90.
E. Desponta a falta de informação clara a respeito do “valor real” da mensalidade (CDC, art. 6o, III). Logo, como bem consignado em sentença, “ao contrário do que alega a ré, a quantia devida à restituição, já descontada a multa rescisória de 20% sobre o valor acima (R$ 197,78), corresponde ao montante de R$ 791,12”.
F. Nesse quadro fático-jurídico, irretocável a sentença que fixou a multa de 20% (vinte por cento), sobre R$ 988,90, correspondente à soma do valor efetivo remanescente das mensalidades, o que se mostra suficiente a indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).